Tribunal: TJPA
Processo: 0002448-71.2010.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART.157, §2, I DO CPB ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL ? PROVIDO ? DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA. 1. Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.2. Aplicação da atenuante da menoridade penal: No presente caso, presentes documentos que comprovam a menoridade penal do apelante, deve incidir a atenuante na segunda fase da dosimetria, pelo que necessário o redimensionamento da pena aplicada.3. Exclusão da Majorante do uso de arma branca: Com o advento da Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano, foi revogado o inciso I do §2º do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual afasto a majorante atinente ao uso de arma branca (novatio legis in mellius), reduzindo a pena e tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: MAYCKON ROBERTO LOBATO BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO MARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0002448-71.2010.8.14.0070
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART.157, §2, I DO CPB - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL - PROVIDO - DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA.
1. Redimensionamento da pena-base:
A fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
2. Aplicação da atenuante da menoridade penal:
No presente caso, presentes documentos que comprovam a menoridade penal do apelante, deve incidir a atenuante na segunda fase da dosimetria, pelo que necessário o redimensionamento da pena aplicada.
3. Exclusão da Majorante do uso de arma branca:
Com o advento da Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor no dia 24 de abril do corrente ano, foi revogado o inciso I do §2º do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual afasto a majorante atinente ao uso de arma branca (
novatio legis in mellius),
reduzindo a pena e tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 2ª sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: MAYCKON ROBERTO LOBATO BARBOSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO MARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0002448-71.2010.8.14.0070
RELATÓRIO

MAYCKON ROBERTO LOBATO BARBOSA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Comarca da 3ª Vara Criminal de Abaetetuba, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, incs. I e II do CPB.

Narra a denúncia que no dia 15/11/2010, por volta das 21hs30m, em via pública, o apelante, na companhia do adolescente Marcos Weslwy, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo peixeira, a bicicleta da vítima Warley Lopes e Lopes.

Após, segundo a exordial acusatória, os agentes delituosos empreenderam fuga do local, de posse da referida bicicleta, da qual se desfizeram pela quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais, adquirindo, em seguida 05 (cinco) papelotes da substância entorpecente conhecida como ¿cocaína¿.

O processo seguiu os trâmites processuais, tendo o Juízo de 1º grau condenado o recorrente apenas pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. I e II do CPB, absolvendo-o do delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006. Pelo mencionado delito ao qual foi condenado, foi fixado a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias- multa.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes de menoridade penal e confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja aplicada a atenuante de menoridade penal, na segunda fase da dosimetria da pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela realização de nova análise das circunstâncias judiciais (1ª fase), aplicação da atenuante da menoridade penal e afastamento, de ofício, da causa de aumento da pena referente ao uso de arma, previsto no art. 157, §2º, inc. I, do CPB.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O recorrente requer o redimensionamento da pena com a redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação das atenuantes de menoridade penal e confissão espontânea.

Dos autos, tem-se que a pena-base foi aplicada em 07 (sete) anos de reclusão e 14 dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causa de diminuição da pena. Atento à causa de aumento prevista no inciso I, resultou na pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro meses) de reclusão, em regime fechado e 18 (dezoito) dias-multa.

Da fundamentação constante na sentença condenatória, foram valoradas negativamente os
motivos, as circunstâncias e consequências do crime
, sendo fixada a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, atendendo ao princípio da proporcionalidade, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante referente à confissão espontânea prevista no art. 65, inc. III, vê-se que inaplicável ao caso, na medida em que a alegada confissão extrajudicial não foi levada em consideração para a formação do convencimento do juiz ao condenar o recorrente, tendo se baseado em outros elementos de prova.

Nesse sentido, é o entendimento da dicção da Súmula n.º 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Entretanto, merece guarida o pedido referente ao reconhecimento da atenuante da menoridade, uma vez que o Juízo de 1º grau deixou de reconhecer a referida atenuante equivocamente quando existente nos autos comprovação de que na data do fato criminoso, o recorrente tinha 20 (vinte) anos de idade consoante se vê dos documentos de fls. 29 e 59 dos autos.

Assim, aplico a atenuante mencionada acima à pena-base de 7 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, reduzindo a pena-base em 6 (seis) meses, fixando-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por oportuno, com relação a qualificadora, há de ressaltar que o uso de arma branca (faca) restou devidamente comprovada nos autos. No entanto, a Lei n.º 13.654/2018, publicada em 23 de abril de 2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma de branca, devendo assim ser aplicado o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Destarte, considerando que o MM. Juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena aplicou a majorante de 1/3 (um terço) apenas pelo emprego da arma branca, vez que utilizou expressamente o concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria (na circunstância do crime), não o fazendo na última, para não incorrer em bis in idem, hei por bem, em retirá-la, fixando a
pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
a ser cumprida em regime semiabert
o, nos termos das disposições legais pertinentes.

Por todo exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reduzir a pena imputada ao apelante e, de ofício, excluir a majorante do uso de arma branca, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora